Tribunal: STF
Processo: RE 543840
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Pensão
   por morte. Lei nº 9.032/95. Efeitos financeiros. Aplicação
   retroativa. Impossibilidade. Precedentes.
1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. Pacífica a
   jurisprudência desta Corte de que a aplicação dos efeitos
   financeiros introduzidos pela Lei nº 9.032/95 não alcança os
   benefícios concedidos nem aqueles cujos requisitos foram
   implementados antes da sua vigência.
3. Agravo regimental
   desprovido, com aplicação de multa prevista no artigo 557, § 2º,
   do Código de Processo Civil.